Tribunal: TJSP
Processo: 2259012-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Agravante que participou de concurso público e foi aprovado para exercício de cargo. Decurso de prazo superior a um ano até que fosse convocado pela imprensa oficial para apresentação de documentos e efetiva contratação, de modo que deixou de tomar conhecimento pois já não mais acompanhava as publicações diariamente.

Insurgência contra decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Agravante que participou de concurso público e foi aprovado para exercício de cargo. Decurso de prazo superior a um ano até que fosse convocado pela imprensa oficial para apresentação de documentos e efetiva contratação, de modo que deixou de tomar conhecimento pois já não mais acompanhava as publicações diariamente.

Insurgência contra decisão que indeferiu medida liminar para que fosse concedido novo prazo, em tempo razoável para apresentação dos documentos solicitados, em atendimento a convocação anteriormente realizada.

CABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Ausência de razoabilidade em exigir do candidato leitura habitual, e, por anos, do Diário Oficial, para fins de acompanhamento de sua nomeação. Ademais, a Lei Municipal no 5.329/2016, vigente à época, obrigava a convocação, pelos Correios, dos aprovados em concurso público. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, no caso em tela.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259012-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante AURELIO
ROSA E SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259012-63.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 2/8
VOTO No 16.392 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259012-63.2019.8.26.0000
No DE ORIGEM: 1008341-33.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: AURÉLIO ROSA E SOUZA
AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BARRETOS
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BARRETOS
MM. JUIZ DE 1oGRAU: Cláudio Bárbaro Vita
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Agravante que participou de concurso público e
foi aprovado para exercício de cargo. Decurso de prazo superior a
um ano até que fosse convocado pela imprensa oficial para
apresentação de documentos e efetiva contratação, de modo que
deixou de tomar conhecimento pois já não mais acompanhava as
publicações diariamente.
Insurgência contra decisão que indeferiu medida liminar para que
fosse concedido novo prazo, em tempo razoável para apresentação
dos documentos solicitados, em atendimento a convocação
anteriormente realizada.
CABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Ausência de razoabilidade
em exigir do candidato leitura habitual, e, por anos, do Diário
Oficial, para fins de acompanhamento de sua nomeação. Ademais,
a Lei Municipal no 5.329/2016, vigente à época, obrigava a
convocação, pelos Correios, dos aprovados em concurso público.
Presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida
liminar, no caso em tela.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
interposto por AURÉLIO ROSA E SOUZA contra r. decisão proferida nos
autos de mandado de segurança impetrado contra ato do PREFEITO
MUNICIPAL DE BARRETOS, visando ao reconhecimento do direito
líquido e certo à anulação do ato administrativo que o desclassificou do
certame, devolvendo-lhe o prazo para apresentação da documentação
necessária para tomar posse no cargo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259012-63.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 3/8
A r. decisão agravada, proferida pelo Il. Juízo da 1a Vara
Cível de Barretos, possui o seguinte teor:
“Vistos.
Defiro ao impetrante os benefícios da assistência judiciaria.
Anote-se.
Trata-se a presente de Mandado de Segurança impetrado por
AURÉLIO ROSA E SOUZA face ao PREFEITO MUNICIPAL
DE BARRETOS, alegando o impetrante em apertada síntese,
que participou de certame publico para a vaga de Oficial
Administrativo I, sendo classificado em 18o lugar, que em
virtude da demora na convocação (uma ano e dois meses após a
homologação) e a não realização de convocação pessoal deixou
de comparecer para entrega de documentos.
Pede em liminar que seja determinado ao impetrado a
concessão de novo prazo, em tempo razoável para que possa
apresentar a documentação solicitada, em atendimento a
convocação anteriormente realizada.
O pedido de liminar, por ora, não comporta acolhimento.
Numa cognição sumaria, própria desta via processual,
constata-se que consta no edital de abertura do certame,
expressamente (fls.58/61) que as convocações seriam realizadas
por publicações de editais, tal como ocorreu.
Nos termos da norma editalícia acima mencionada, é certo que,
observando-se ao princípio da publicidade, o ato de
convocação do candidato ocorreu regularmente por intermédio
de publicação nos meios também já definidos no edital, ou seja,
houve o estrito cumprimento das normas previamente fixadas
no edital do concurso público, o qual estava ciente o
impetrante, no ato de sua inscrição.
Assim sendo, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei
no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Cientifique-se a Fazenda
Pública do Município de Barretos, nos termos do artigo 7o, II,
da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.
Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público.
Prestadas as informações, abra-se vista ao Ministério Público.
Diligencie-se. Int. Cumpra-se.”
Aduz o agravante, em suma, que: a) não foi notificado
pessoalmente para apresentar os documentos necessários para o ingresso,
posse e nomeação no cargo público para o qual foi aprovado, sendo que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259012-63.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 4/8
único meio convocatório se deu através da imprensa oficial, mais de um ano
depois, desrespeitando os princípios constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade; b) prestou o concurso público no mês de abril de 2018,
classificou-se na 18a posição e somente foi chamado através da imprensa
oficial em 06.08.2019, ou seja, um ano e dois meses após a homologação do
concurso, quando não mais acompanhava as publicações oficiais e internet; c)
à época da homologação do concurso vigia a Lei Municipal no 5.329, de 26
de setembro de 2016, a qual obrigava a convocação, pelos Correios, dos
aprovados em concurso público. Pugna pela concessão de efeito ao recurso
para o fim de que se determine que o Prefeito Municipal de Barretos
restabeleça o prazo de dez (10) dias para apresentação dos documentos
necessários para o seu ingresso, posse e nomeação no cargo público.
Na decisão de fls. 10/13 dessa Relatora o efeito postulado
foi deferido para reabertura do prazo para apresentação da documentação do
agravante, e, caso verificasse a conformidade da documentação com as
exigências para a posse no cargo, procedesse à reserva da vaga do impetrante,
ao menos até decisão final do mandado de segurança.
Contraminuta ofertada às fls. 18/20.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida na vigência do
CPC/2015 e o presente recurso tem fulcro no art. 7o, III, da Lei do
Mandado de Segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259012-63.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 5/8
O mandado de segurança está atualmente disciplinado pela
Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, e para a concessão da medida
liminar, devem concorrer conjuntamente os dois pressupostos legais previstos
no inciso III, do seu artigo 7o: a relevância do fundamento (“fumus boni
iuris”) e a possibilidade de advir do ato impugnado a ineficácia da medida,
caso seja deferida somente ao final (“periculum in mora”).
Feitas tais considerações, o recurso merece provimento,
pelos motivos que passo a expor.
Consoante já apontado na decisão de fls. 10/13 dessa
Relatora, que concedeu efeito ativo ao recurso, o ora agravante participou do
concurso público no 003/2017 do Município de Barretos (edital às fls. 13/117
da origem), e foi aprovado para o cargo de oficial administrativo em 18o
lugar, conforme o edital de divulgação da classificação definitiva datado de
19.06.2018 (fl. 145 da origem).
Consoante se depreende do edital de convocação publicado
na Folha de Barretos em 06.08.2019, o agravante foi convocado para
apresentação de documentos e anuência naquela data (fl. 269).
Observa-se a plausibilidade das alegações do agravante, no
sentido de que decorrido grande lapso entre a data da homologação do
resultado e a sua convocação, não seria razoável exigir que o participante
do certame continuasse a realizar a leitura do diário oficial diariamente.
Ademais, no caso concreto, há disposição da Lei Municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259012-63.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 6/8
de Barretos n° 5.329/2016, que disciplina sobre a obrigatoriedade dos
órgãos públicos municipais realizarem envios de comunicados aos
aprovados em concursos públicos e/ou processos seletivos para
preenchimento de vagas por meio de Carta Registrada com Aviso de
Recebimento, e expressamente prevê que “a comunicação por meio de
Carta Registrada com Aviso de Recebimento - AR deve ser realizada pelos
órgãos públicos municipais adicionalmente à convocação por meio de
Edital”.
Diante da disposição legal acima citada, pouco importa o e-
mail enviado ao agravante pelo setor de RH da Municipalidade para “tratar
da sua contratação para o cargo...” (fl. 21), pois a formalidade prevista em
lei não fora observada.
Em assim sendo, em princípio, vislumbra-se afronta aos
princípios da razoabilidade e publicidade, de modo a evidenciar-se a presença
dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar no caso em tela.
Na mesma linha do aqui indicado, encontra-se, a título de
exemplo, precedente desta C. 13a Câmara de Direito Público, a saber,
Apelação Cível 1002718-75.2014.8.26.0223, de Relatoria do Exmo. Des.
Spoladore Dominguez; julgado em 24.02.2016:
“MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO-
CONVOCAÇÃO
APENAS
PELO
DIÁRIO
OFICIAL

INSUFICIÊNCIA LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A
HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A PUBLICAÇÃO DA
NOMEAÇÃO. PRELIMINAR Decadência
Não ocorrência
Ato impugnado que se refere à convocação realizada,
apenas, por meio da imprensa oficial, e não ao edital em si -
Preliminar bem repelida pela sentença. MÉRITO
Direito
líquido e certo demonstrado - Nomeação de candidata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259012-63.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 7/8
aprovada após mais de 2 (dois) anos da data de homologação
do concurso - Efetivação do ato somente mediante publicação
no Diário Oficial - Princípios da publicidade e da
razoabilidade - Não observância - Ainda que ausente previsão
expressa no edital do certame de intimação pessoal da
candidata acerca de sua nomeação, a Administração Pública
deveria comunicá-la, pessoalmente, para exercer seu direito à
posse, principalmente, quando a nomeação decorreu de vaga
surgida anos após a homologação do resultado do certame - De
acordo com o princípio constitucional da publicidade,
insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever
da Administração conferir aos seus atos a mais ampla
divulgação possível, principalmente quando os administrados
forem individualmente afetados pela prática do ato Ausência
de razoabilidade em exigir da candidata leitura habitual, e, por
anos, do Diário Oficial, para fins de acompanhamento de sua
nomeação - Precedentes do STJ, desta C. Câmara e deste E.
Tribunal Segurança concedida - Sentença reformada - Apelo
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1002718-75.2014.8.26.0223;
Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/02/2016; Data de Registro: 29/02/2016)
Entendo, portanto, nesta fase processual, adequada a
reforma da r. decisão vergastada, determinando-se que a autoridade
agravada reabra o prazo para apresentação da documentação do
agravante, e, caso verifique a conformidade da documentação com as
exigências para a posse no cargo, proceda à reserva da vaga do
impetrante, ao menos até final decisão de mérito do mandado de
segurança.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259012-63.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 8/8
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos acima indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora